Tribunal: STF
Processo: RHC 65327
Classe: RHC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-09-15
Data de publicação: 1987-09-15

Ementa:
HABEAS CORPUS. AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE INEPCIA DA DENUNCIA E FALTA
DE JUSTA CAUSA. ADULTERAÇÕES EM REGISTROS DE ESTABELECIMENTO DE
ENSINO, RELATIVOS A RESULTADOS FINAIS DE CURSO SUPLETIVO, DE QUE SE
TERIAM BENEFICIADO OS REUS. A INOCENCIA DOS PACIENTES SOMENTE
PODERA SER PROCLAMADA NA DECISÃO FINAL. RECURSO DESPROVIDO.